Tribunal: TJBA
Processo: 8002522-64.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002522-64.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RIVANS SANTANA SANTOS e outros Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, BIANCA SILVA MOURA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelante: DEVID CRUZ DO VALE Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Apelante: RIVANS SANTANA SANTOS Advogados: JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR (OAB:BA51880), BIANCA SILVA MOURA TEIXEIRA (OAB:BA68901) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Nilson Castelo Branco EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 157, §2º, II, c/c ART. 61, II, “h”, DO CP). GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS REQUERIDA POR DEVID CRUZ DO VALE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA POR RIVANS SANTANA SANTOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA E DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO FIRME E UNÍSSONO DA VÍTIMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTE INOMINADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E DE DESAMAPARO ESTATAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LEGITIMIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME SEMIABERTO E CUSTÓDIA CAUTELAR. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR DEVID CRUZ DO VALE PARA, NA COTA CONHECIDA, A ELE NEGAR PROVIMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO ARTICULADO POR RIVANS SANTANA SANTOS PARA, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, A ELE NEGAR PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas, separadamente, por DEVID CRUZ DO VALE e RIVANS SANTANA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e contra pessoa idosa, conforme artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. Para o Apelante DEVID CRUZ DO VALE, a pena definitiva foi estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. Para o Apelante RIVANS SANTANA SANTOS, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa. A sentença manteve a prisão preventiva de ambos os réus, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade, e concedeu o benefício da gratuidade judiciária, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais. O Apelante RIVANS SANTANA SANTOS arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por ausência de observância do procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, e no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples ou apropriação de coisa achada. Requereu ainda a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, bem como o direito de apelar em liberdade. O Apelante DEVID CRUZ DO VALE, assistido pela Defensoria Pública, requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, alegou a inexistência de prova acerca da materialidade do crime de roubo, pleiteando a desclassificação para o crime de furto simples ou furto por arrebatamento. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por roubo, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante inominada (artigo 66 do Código Penal) com fundamento no princípio da coculpabilidade. Requereu, por fim, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) a possibilidade de conhecimento dos pedidos de gratuidade judiciária e isenção de custas processuais; (ii) a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, considerando a alegada inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de roubo majorado e a viabilidade de desclassificação da conduta para furto simples ou apropriação de coisa achada; (iv) a correção da dosimetria da pena aplicada, inclusive quanto à não aplicação da atenuante inominada por coculpabilidade e a manutenção da majorante do concurso de pessoas; e (v) a legitimidade da manutenção da prisão preventiva dos Apelantes e a negativa do direito de recorrer em liberdade, bem como a compatibilidade da custódia cautelar do apelante Rivans com o regime inicial semiaberto fixado. III. Razões de decidir 3. Os pedidos de gratuidade da justiça e de isenção do pagamento das custas processuais formulados pelo Apelante DEVID CRUZ DO VALE não merecem ser conhecidos. O benefício da assistência judiciária gratuita já foi deferido em primeiro grau na sentença objurgada. De outra parte, a aferição da miserabilidade do sentenciado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, é competência do Juízo da Execução Penal, que pode analisar a situação econômica do condenado em momento oportuno. 4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, suscitada pelo Apelante RIVANS SANTANA SANTOS, deve ser rejeitada. Embora não tenha havido a formalização estrita do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal na fase investigativa, as circunstâncias do caso concreto demonstraram que a identificação dos réus ocorreu de forma segura e inequívoca, sendo corroborada por um robusto arcabouço probatório. A prisão em flagrante dos acusados ocorreu em situação de quase imediatidade após o roubo, com a localização e restituição da res furtiva, elementos que, somados aos depoimentos firmes e uníssonos da vítima e dos policiais militares, conferiram solidez à prova de autoria, afastando a necessidade da estrita observância das formalidades do reconhecimento pessoal, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado. 5. No mérito, é inviável acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para furto simples ou apropriação de coisa achada. A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Termo de Restituição dos bens subtraídos. A autoria foi demonstrada por um conjunto probatório seguro, coerente e convergente, composto pelas declarações detalhadas e firmes da vítima, que narrou em juízo a dinâmica da abordagem criminosa, descrevendo a grave ameaça exercida pelos dois Apelantes, com a promessa de um tiro, o que foi suficiente para intimidá-lo e subtrair seus bens. Somam-se os depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, minutos após o crime, com a recuperação da carteira e de parte do dinheiro, e que confirmaram a confissão extrajudicial dos réus no momento da abordagem. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, e a ameaça verbal, mesmo sem a exibição de arma, quando capaz de incutir temor e reduzir a capacidade de resistência, configura a grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo. 6. Quanto à dosimetria da pena, a sentença de primeiro grau foi escorreita para ambos os Apelantes. Não há respaldo empírico à aplicação da atenuante disposta no art. 66 do CP, com esteio na teoria da coculpabilidade, pois não houve demonstração do contexto de extrema vulnerabilidade social, nem de omissão estatal que justificasse a prática do delito ou que eximisse os réus de culpabilidade. Tanto mais porque o crime se dirigiu contra vítima idosa e efetivamente vulnerável, que realizava o trabalho de reciclagem de materiais. A aplicação da majorante relativa ao concurso de agentes é justificada pela prova oral que confirmou a atuação conjunta dos dois réus na prática do delito, de modo que a sanção estabelecida na Sentença deve ser confirmada. 7. A manutenção da prisão preventiva de ambos os Apelantes e a negativa do direito de recorrer em liberdade são legítimas e encontram fundamento idôneo na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta delitiva (roubo com grave ameaça contra pessoa idosa e em concurso de agentes) e o risco de reiteração criminosa são evidentes. O Apelante DEVID CRUZ DO VALE possui histórico criminal com duas condenações anteriores por roubo, e o Apelante RIVANS SANTANA SANTOS responde a processo por ato infracional análogo a roubo, o que justifica a medida cautelar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer a compatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que as condições prisionais sejam devidamente compatibilizadas com as regras próprias desse regime, como determinado na sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso interposto por DEVID CRUZ DO VALE parcialmente conhecido e, na cota conhecida, improvido. Recurso articulado por RIVANS SANTANA SANTOS conhecido, preliminar suscitada rejeitada, e improvido, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Tese de julgamento: "1. A inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outras provas robustas produzidas em juízo, como a prisão em flagrante, recuperação e restituição da res furtiva, e depoimentos firmes da vítima e testemunhas policiais, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, e a ameaça verbal capaz de incutir temor e reduzir a capacidade de resistência do ofendido, mesmo sem a exibição de arma, configura a grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo, impedindo a desclassificação da conduta para furto ou apropriação de coisa achada.3. A atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, não se aplica na ausência de demonstração de extrema vulnerabilidade social e omissão estatal que justifique a conduta, especialmente quando o réu possuía emprego e descumpriu condições de livramento condicional. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da repercussão geral) e do próprio Superior Tribunal de Justiça (Tema 190 dos Recursos Especiais Repetitivos e REsp n. 1.869.764/MS).5. A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade são legítimas quando fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais ou atos infracionais análogos, sendo compatível a custódia cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que as condições prisionais sejam devidamente adequadas." Dispositivos normativos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, "a" e "b"; 44; 61, I, II, "h"; 65, I, III, "d"; 66; 68; 77; 155; 157, § 2º, II; 169, II. Código de Processo Penal, arts. 226; 312; 313; 804. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. STJ: AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022. STJ: AgRg no AREsp 1.381.251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/02/2019. STJ: AgRg no HC n. 898.653/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. STJ: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.974.069/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022. STJ: AgRg no REsp n. 2.011.289/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023. STJ: AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ: AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. STJ: AREsp n. 2.592.645/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025. STJ: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.948.429/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025. STJ: REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024. STJ: AgRg no HC n. 1.009.124/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 24/9/2025. STJ: AgRg no HC n. 832.788/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. STJ: AgRg no RHC n. 118.588/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020. STJ: AgRg no HC n. 1.045.050/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025. STJ: AgRg no HC n. 1.008.406/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ: AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8002522-64.2025.8.05.0229, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Apelantes DEVID CRUZ DO VALE e RIVANS SANTANA SANTOS e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso interposto por DEVID CRUZ DO VALE para, na cota conhecida, a ele negar provimento e em conhecer o recurso articulado por RIVANS SANTANA SANTOS para, rejeitada a preliminar suscitada, a ele negar provimento, mantendo-se, na íntegra, a Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do voto do Relator.